Tribunal: TJDFT
Processo: 0708843-24.2022.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-02-06
Data de publicação: 2023-02-16

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. SOLIDARIEDADE. VEDAÇÃO DA “REFORMATIO IN PEJUS”. CONTRADIÇÃO CONFIGURADA. EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS.
1. Trata-se de embargos de declaração interpostos pela parte FAST SHOP S.A em face de acórdão exarado por esta Turma Recursal. Alega que há omissão/contradição no tocante à condenação solidária. Requer o acolhimento dos embargos para que também conste a solidariedade da condenação em relação ao dano material.
2. Embargos tempestivos.
3 Os embargos de declaração buscam sanar vícios, como obscuridade, contradição ou omissão, que podem acometer a decisão judicial, sendo necessário a existência de vício intrínseco do decisum, para comportar a oposição dos embargos.
3. No presente caso, verifica-se a contradição apontada, uma vez que constou na fundamentação do acórdão a obrigação solidária pelo dano material. Entretanto, em primeira instância, a obrigação solidária restou fixada apenas no tocante ao dano moral. Em relação ao dano material, a magistrada condenou somente a requerida FAST SHOP S.A a restituir ao autor a quantia indevidamente retirada de sua conta corrente.
4. Embora a responsabilidade pelo dano seja solidária (art. 7o, parágrafo único e art. 14 do CDC), o autor se contentou com o julgado e optou por não interpor recurso. Assim, se o consumidor não interpôs recurso inominado, mostra-se inviável a alteração da sentença em sede recursal para obrigar a outra requerida a também arcar com o dano material, sob pena de “reformatio in pejus”, vedada na sistemática processual. Portanto, deve a sentença ser mantida tal como proferida.
5. Embargos conhecidos e acolhidos para sanar a contradição, sem, contudo, alterar o resultado do julgamento.
6. Acórdão elaborado em conformidade com o disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.